Tribunal: TJDFT
Processo: 0740973-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740973-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR BARBOZA DE SOUZA AGRAVADO: WEBER MARQUES DE ARAUJO, ROSELY PEREIRA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDIMAR BARBOZA DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia: “1. Indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 10 dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” (grifei) – ID 171023743 dos autos de origem (processo n. 0733181-38.2021.8.07.0003). Nas razões recursais, narra: “Em petição Id 170708314 o Agravante pleiteou como medida para seguimento do cumprimento de sentença no processo no 0733181-38.2021.8.07.0003, requerido a diligência para que o oficial de justiça fosse até o endereço dos Executados para que fizesse busca de tantos bens quanto bastarem para satisfazer o crédito executado apresentando o endereço dos Executados Weber Marques de Araújo e Rosely Pereira Ramos. Esse pedido foi feito tendo em vista que esse cumprimento de sentença corre desde abril do ano de 2023 e não foi possível, até o momento, alcançar nenhum dos bens do devedor, enquanto que o juízo a quo nega as medidas executivas solicitadas pelo Exequente/Agravante.” (grifei) – ID 51732419, pp. 3/4. Argumenta: “Divergente do posto, os bens que guarnecem a residência não são impenhoráveis como apontado na decisão pelo d. magistrado, assim em caso semelhante ao do Agravante entendeu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT que o disposto no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil podem ser penhorados, vejamos: Tema criado em 24/4/2020. "1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do CPC, e no art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, não deve incidir sobre todos os bens que guarnecem a residência do devedor, sendo possível que a constrição recaia sobre bens de elevado valor, supérfluos, ou, ainda, que existam em duplicidade." Acórdão 1224511, 07095842020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 29/1/2020. Trecho do Acordão: "Nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis 'os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.' Trata-se, pois, de assegurar materialmente a dignidade da pessoa humana, resguardando bens necessários à sobrevivência do devedor e de sua família. Com efeito, não havendo condição nem limite de valor expresso na norma, atribui-se ao julgador a tarefa de, casuisticamente, interpretá-la a fim de melhor solucionar a lide. Nesta senda, a exemplo da existência de duplicidade de bens que guarnecem a residência do devedor, há justificativa para a penhora de um deles, pois afastaria o caráter de essencialidade do bem, caracterizando-o como supérfluo." Acórdão 1235594, 07244243520198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. O tema em questão refere-se a uma decisão judicial específica proferida em um caso concreto. O relator do acórdão, Fábio Eduardo Marques, argumenta que a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não deve ser aplicada de forma absoluta. Em outras palavras, ele sustenta que nem todos os bens que estão na residência do devedor devem ser protegidos da penhora. O relator argumenta que a impenhorabilidade deve ser flexível e que a constrição (penhora) de bens de elevado valor, bens supérfluos ou bens em duplicidade deve ser permitida em certos casos. Isso significa que, se o devedor possui bens que não são essenciais para sua sobrevivência ou que excedem as necessidades comuns, esses bens podem ser penhorados para quitar dívidas. Enquanto que o segundo julgado colacionado se refere à interpretação do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de móveis, utensílios domésticos e pertences na residência do devedor, a menos que sejam de elevado valor ou supérfluos. O objetivo é garantir a dignidade da pessoa humana e proteger bens essenciais para a sobrevivência. Não há um limite de valor específico na lei, deixando a interpretação a critério dos julgadores. A existência de duplicidade de bens na residência pode justificar a penhora de um deles, considerando-o supérfluo e não essencial. Logo, não se faz necessário que se demonstre nos autos a existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns e correspondentes a um médio padrão de vida para que acolha o requerimento para que o oficial de justiça faça a diligência para possível penhora. Portanto, o pleito do Agravante possuí previsão legal e respaldo jurídico para que a medida seja aplicada, uma vez que todas alternativas coligadas ao andamento da execução já foram efetuadas. Dessa forma, com base no que dispõe o artigo 835 do Código de Processo Civil, o Agravante pugna pela diligência para que o oficial de justiça se dirija ao imóvel dos Executados Weber Marques de Araújo e Rosely Pereira Ramos para que faça busca de tantos bens quanto bastarem para satisfazer o crédito executado.” (grifei) – ID 51732419, pp. 5 a 7. Requer ao final: “1. Seja conhecido e provido o presente recurso com o efeito suspensivo. 2. Que seja reformada a r. decisão do douto juízo de primeiro grau, deferido o pedido para: Requerer a diligência do oficial de justiça para que se dirija ao imóvel dos Executados e faça busca de tantos bens quanto bastarem para satisfazer o crédito executado, assim apresenta os endereços: • WEBER MARQUES DE ARAUJO, brasileiro, casado, CI 2.073.643 SSPDF, CPF 707.685.951-34, residente e domiciliado no endereço: Q. 2, conjunto 12, casa 06, setor leste, Estrutural, Brasília – DF • ROSELY PEREIRA RAMOS, brasileira, portadora do RG no 3.962.967, CPF 720.976.981-15, residente e domiciliada no endereço Q. 2, conjunto 12, casa 06, setor leste, Estrutural, Brasília – DF.” (grifei) – ID 51732419, pp. 7/8. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 112582256 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem (processo n. 0733181-38.2021.8.07.0003), cuida-se de cumprimento de sentença promovido, em 3/4/2023, por EDIMAR BARBOZA DE SOUZA em desfavor de Cláudia Rodrigues da Silva, WEBER MARQUES DE ARAUJO e ROSELY PEREIRA RAMOS, buscando o pagamento da quantia de R$1.979,01 (mil novecentos e setenta e nove reais e um centavos) decorrentes de honorários advocatícios – ID 154557598. Determinada emenda à inicial, o requerente/agravante cumpriu o comando em 16/5/2023 e requereu o pagamento da quantia de “R$2.013,17 (dois mil e treze reais e dezessete centavos) atualizados até a data de 16/05/2023 a título de honorários sucumbenciais aos Embargados Weber Marques de Araújo e Rosely Pereira Ramos, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% nos termos do artigo 523, §1o do CPC” (grifei) –ID 158771586. Em 17/5/2023, determinada a intimação dos requeridos/agravados para o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (ID 158936627). Em 14/6/2023, certificado o transcurso do prazo para pagamento espontâneo do débito (ID 161966414). Realizadas pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, restaram infrutíferas (ID 168734510). Em 1/9/2023, EDIMAR BARBOZA DE SOUZA requereu penhora dos bens que guarnecem as residências dos agravados/executados (ID 170708314). Sobreveio a decisão ora agravada pela qual o pedido foi indeferido. Pois bem. O art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que os bens que guarnecem a residência do Executado são impenhoráveis, salvo aqueles de “elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. A Lei 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, excepciona, em seu artigo 2o, obras de arte e adornos suntuosos que guarneçam a residência: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 2o Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Parágrafo único. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do locatário, observado o disposto neste artigo.” Como se vê, a proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência dos executados não tem caráter absoluto. Assim, é possível o deferimento de diligência a ser cumprida por oficial de justiça para verificar, nos endereços dos agravados/executados, a existência de bens excepcionados da impenhorabilidade legal, e, por consequência, passíveis de constrição. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC E LEI No 8.009/90. PARÂMETROS. DECISÃO REFORMADA. 1 - A impenhorabilidade estabelecida nos artigos 833, II, do Código de Processo Civil e 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90 não deve incidir sobre todos os bens que guarnecem a residência da parte Executada de forma irrestrita, sendo possível que a penhora recaia sobre bens móveis que guarnecem a residência do Executado, desde que se observe que a constrição recaia sobre aqueles bens de elevado valor, sobre os que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida (supérfluos), ou, ainda, sobre os que estão em duplicidade/multiplicidade. 2 - Diante da possibilidade legal de penhora sobre os bens que guarnecem a residência da Executada, não se mostra razoável presumir, de pronto, que todos os bens que se encontrem na residência da parte devedora estejam livres de constrição judicial, notadamente quando não realizada diligência anterior nesse sentido, fazendo-se necessária uma verificação in loco, que somente pode ser realizada por Oficial de Justiça, o que impõe o deferimento do pedido de expedição do mandado de penhora e avaliação no endereço indicado pela parte Credora. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1429676, 07079871120228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. INDEFERIMENTO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, § 1o, DO CPC. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora os móveis que guarnecem a residência do executado sejam, em regra, impenhoráveis, o art. 833, II, do CPC traz ressalva quanto àqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Dados os contornos que revestem a ressalva prevista em lei, somente por meio de exame in loco é possível constatar a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do executado. Ou seja, a impenhorabilidade dos bens descritos no art. 833, II, do CPC não pode ser aferida por mera presunção, sob pena de inviabilizar o direito de o exequente perseguir o seu crédito. 3. Tendo em vista que, na hipótese, as demais pesquisas realizadas em Juízo não retornaram resultados de valores, veículos ou imóveis penhoráveis do devedor, afigura-se razoável a expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço da parte, respeitadas as balizas do mencionado art. 833, II, do CPC. 4. Por não terem sido esgotados os meios para localização de bens em nome do devedor, não se justifica a suspensão do processo na forma do art. 921, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1745490, 07213278520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, não realizado o pagamento e frustradas as demais medidas voltadas à satisfação integral da dívida em execução, revela-se razoável o deferimento da medida pretendida pelo agravante: expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido nas residências dos agravados para o fim de localização de bens penhoráveis. Assim, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado. Por outro lado, vislumbro também o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, pois a manutenção da decisão agravada importará risco de dano ao crédito do agravante, uma vez que a demora na avaliação dos bens que guarnecem as residências dos executados poderá ensejar a inutilidade da medida. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para deferir a avaliação e, posteriormente, a penhora dos bens que guarnecem as residências dos agravados/devedores que sejam de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, devendo essa condição ser analisada pelo Juízo de origem. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora